Tribunal: TJSP
Processo: 0022333-46.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso da Defesa atinente ao pleito de progressão de regime. Decisão que apenas determinou a realização de exame criminológico. Dispensa da perícia. Não cabimento na hipótese. Pleito de concessão da benesse ainda não analisado pelo Juízo "a quo". Supressão de instância. Decisão mantida. Recurso desprovido.